Tribunal: STF
Processo: HC 240641
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA DIRETAMENTE NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível a interposição do recurso em mandado de segurança diretamente no STJ. O devido procedimento exige que a irresignação seja apresentada no Tribunal de origem. 2. É inviável o agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no RMS 71345/SP)



    Narra o impetrante que: a) o paciente “foi denunciado pela prática de, em tese, homicídio qualificado, estando o feito atualmente em fase de apresentação de alegações finais”; b) “a filha do falecido gravou todo o cenário envolvendo a morte de seu pai e o paciente, estando tal arquivo (áudio visual) armazenado em tablet que a mesma exibia na delegacia de polícia, quando da lavratura da ocorrência policial”; c) “considerando a relevância e imprescindibilidade dessa prova a verdade real dos fatos, quando da sua resposta a acusação (página 382 dos autos), o acusado realizou pleito de busca e apreensão foi feito judicialmente em 06/06/2017”, mas a “D. Juíza a quo, contrariando a lei e cerceando o direito do impetrante em produzir tal prova, deliberou por indeferir tal pleito”.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem a fim de “determinar a produção da prova consistente na busca e apreensão do tablet ou, sucessivamente, determinar a suspensão do feito na origem par que não haja a realização do Tribunal do Júri até decisão de mérito definitiva por este Colendo Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte no não preenchimento de requisitos processuais e ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente